Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária, atualmente em fase de cumprimento de sentença[1], a qual transitara pela 20a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de apelação, que, de seu turno, fora distribuída à egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal e resolvida pelo órgão[2], sob relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Dessa apreensão, e, ainda, conforme certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR[3], resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do presente agravo de instrumento, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo de instrumento ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor e ao eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO que estão preventos para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 3a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0004049-56.2016.8.07.0001. [2] ID 24439096 do Processo no 0004049-56.2016.8.07.0001. [3] ID 28561633.